Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729307-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AIRES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, RODRIGO LIMA DOS SANTOS DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, na ação monitória movida em face de Aires Construções e Incorporações Ltda e outros, processo autuado sob o no 0724218-58.2023.8.07.0007, que indeferiu o pedido de expedição de ofício aos órgãos públicos que enumera, para a obtenção de endereço dos réus. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Considerando que a parte contrária ainda não foi citada e que no agravo de instrumento a pretensão é obter provimento jurisdicional no sentido de propiciar a localização dos réus, dispenso a intimação. Publicada a decisão, retorne-se o processo concluso. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)